Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724529-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI, FERNANDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MADEIRAO DF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI E OUTROS em face de MADEIRÃO DF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709553-48.2020.8.07.0005, indeferiu a exceção pré-executividade apresentada pelos executados, nos seguintes termos: Inicialmente, em atenção à exceção de pré-executividade de ID n.157010098, rejeito a alegação de nulidade da citação uma vez que todos os endereços indicados e localizados nas pesquisas de endereços foram diligenciados, sem sucesso, não havendo qualquer mácula na citação editalícia. Ademais, consta nos autos tentativas de citação pela via eletrônica encaminhada para o telefone do requerido FERNANDO DO NASCIMENTO, visualizadas, mas não respondidas (ID n. 105944840). Curiosamente, após as tentativas de citação, supostamente infrutíferas, o advogado dos devedores acessou os autos, conforme registro do sistema anexado em ID n. 157857637 - Pág. 3. Em suma, todos os indícios apontam para que o requerido FERNANDO DO NASCIMENTO e a empresa F-SUL MAQUINAS LTDA. - ME sempre tiveram conhecimento da presente demanda, mas preferiram não se manifestar nos autos, o que fez com que fossem citados por edital. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Por outro lado, defiro a gratuidade de justiça ao devedor HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI, diante do comprovante de rendimentos de ID n. 157010110, com efeitos ex nunc. Anote-se. Passo à análise das impugnações à penhora apresentadas pelos devedores FERNANDO e HENRIQUE. A pesquisa via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, sendo bloqueada os valores de: a) R$ 8.735,15, em conta de HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI (Banco do Brasil); b) R$ 1.296,99, em conta de FERNANDO DO NASCIMENTO (Caixa Econômica Federal). Pela petição de ID n.156902015 e ID n. 157001496 os devedores pedem o desbloqueio dos valores bloqueados de suas contas, alegando a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Não foi apresentada qualquer documentação que comprove que os valores estavam depositados em conta poupança. Assim, intimem-se os devedores para apresentarem os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses das contas bancárias que foram alvo do bloqueio de valores, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para análise da impugnação A parte executada agrava. Aduz em suas razões recursais que a citação editalícia é nula, pois não teria exaurido as tentativas de citação nos endereços conhecidos. De igual maneira, assevera que os valores bloqueados são impenhoráveis, vez que estariam em conta-poupança, bem como são inferiores a 40 salários mínimos. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em relação ao pedido de desbloqueio de valores, observa-se que os agravante não juntaram aos autos os extratos da conta, de modo a demonstrar a sua condição de impenhorabilidade. Ressalta-se que, mesmo em caso de conta-poupança, o uso da conta-poupança como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei, motivo pelo qual são imprescindíveis os extratos. No que tange à alegação de nulidade de citação por edital, conforme salientado pelo Juízo de origem, as cautelas necessárias foram tomadas antes da autorização da citação editalícia, motivo pelo qual não se vislumbra, por ora, a existência de nulidade. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2023 15:16:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador